Tribunal: TJPA
Processo: 0824973-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824973-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVALDO PENICHE RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO AUXILIANDO A 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA CRIMINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR INADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Lucivaldo Peniche Ribeiro, preso em flagrante em 29.10.2025 pela suposta prática dos crimes dos arts. 306 do CTB e 307 do CP. O Juízo de Direito da 1ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior concedeu-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança equivalente a um salário mínimo, sem a realização de audiência de custódia. Diante da hipossuficiência alegada e documentalmente sustentada pela defesa, foi requerido o afastamento da fiança e a aplicação de medidas cautelares diversas. A autoridade coatora indeferiu o pedido, fundamentando-se na ausência de prova suficiente da condição econômica, resultando na manutenção da custódia. Liminar foi deferida para afastar a exigência de fiança, mantidas as demais medidas cautelares, sendo posteriormente ratificada com a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar de paciente presumivelmente hipossuficiente em razão exclusiva do não pagamento da fiança arbitrada, mesmo diante de decisão judicial que lhe concedeu liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal quando não presentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciada, ainda que indiciariamente, a hipossuficiência econômica do custodiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do HC coletivo n. 568.693/ES, autoriza a dispensa da fiança arbitrada em liberdade provisória, quando esta for o único óbice à soltura, devendo-se manter as demais medidas cautelares eventualmente impostas.

A ausência de prova plena da hipossuficiência não impede o afastamento da fiança quando o paciente permanece preso justamente por não dispor de recursos para seu pagamento, sendo esse indicativo suficiente da sua incapacidade econômica.

A Súmula nº 09 do TJPA consagra a possibilidade de concessão de habeas corpus quando o valor da fiança desrespeita o princípio da proporcionalidade ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão por inadimplemento de fiança arbitrada em liberdade provisória configura constrangimento ilegal quando não presentes os requisitos da prisão preventiva e houver indícios suficientes de hipossuficiência econômica do paciente.

A simples permanência na prisão por ausência de pagamento da fiança, diante de concessão de liberdade provisória, presume hipossuficiência e autoriza o afastamento da fiança com aplicação de medidas cautelares diversas.

A exigência de fiança não pode servir como instrumento de encarceramento de pessoas pobres, devendo ser substituída por medidas menos gravosas quando inviável seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 319, 325, § 1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC Coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 921.013/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; TJPA, HC nº 0814553-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Fortes Bitar, j. 29.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem do presente
habeas corpus,
ratificando-se a liminar deferida anteriormente, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para dispensa de fiança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
LUCIVALDO PENICHE RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior, nos autos de origem nº 0807378-16.2025.8.14.0039.

A impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa) e art. 307 do Código Penal (atribuir-se falsa identidade), sendo conduzido à Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas/PA.

Em 30 de outubro de 2025, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, sem realizar audiência de custódia. A defesa peticionou pleiteando a dispensa da fiança em razão do estado de hipossuficiência do paciente, comprovado por sua CTPS e ausência de vínculo empregatício, circunstância que, segundo a tese defensiva, ensejaria a substituição da fiança por outras medidas cautelares menos gravosas, conforme o artigo 319 do CPP.

Não obstante, a magistrada indeferiu o pedido de dispensa da fiança, fundamentando sua decisão na ausência de provas suficientes da alegada hipossuficiência, o que resultou na manutenção da custódia cautelar do paciente, mesmo diante de decisão anterior que lhe concedera liberdade provisória.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP.

Ao final, a defesa requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com a dispensa da fiança arbitrada; a confirmação da ordem, em caráter definitivo, para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID 31655743), as quais foram devidamente prestadas (ID 31748907).

Deferi a liminar requerida para isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas (ID 31785397).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida (ID 31884570).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar, pois,
ao se apreciar os termos da decisão atacada, em que homologado o flagrante delito e concedia liberdade provisória ao paciente, fora condicionada ao pagamento de fiança no valor um salário mínimo, cumulada com o cumprimento de medidas cautelares (art. 319, do CPP), ficando o paciente recluso por não dispor de recursos para pagá-la (ID 160139124, pág. 31-36).

Em informações, a autoridade coatora reforça que o paciente se encontra recluso, por não ter pagado a fiança arbitrada.

A propósito, o c. STJ, no julgamento do HC nº
568.693, concedeu a ordem para
“determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor. Determino, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.”.

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual, como ocorreu na espécie.

2. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada.

3. No caso, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Contudo, o agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data da concessão da ordem por esta Corte.

4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do investigado para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de estar preso sem ter pagado a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 921.013/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).

2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF.

3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.

4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.

5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

No mesmo tom, destaco deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTS. 217-A, C/C ART. 226, II, ambos do CP – estupro de vulnerável majorado – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais. In casu, o paciente permaneceu custodiado após a decisão reclamada, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
- ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO COMO CONDIÇÃO PARA REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL DO PACIENTE JAILSON FERREIRA DOS SANTOS – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814553-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

Ante o exposto, pela fundamentação exposta e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração, ratificando a liminar deferida, no sentido de conceder a ordem
de
habeas corpus
para

isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025